Tribunal: CARF
Processo: 18186.726862/2015-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.726862/2015-95
ACÓRDÃO
2001-008.314 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLAVIO LUIZ SEABRA FERRARI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se a glosa da despesa remanescente que o contribuinte comprova
ter cumprido os requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de
regência, mediante comprovação por documentação hábil e idônea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca,
Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Rosimery Brandao Barbosa e Wilderson Botto.

Fl. 195
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.314 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726862/2015-95
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 167/171):
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2011, ano-calendário 2010,
formalizando a cobrança do imposto suplementar no valor de R$ 69.135,34, com os
devidos encargos legais.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO
DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
Dedução Indevida com Dependentes - R$ 1.808,28
Dedução Indevida com Despesas Médicas - R$ 48.762,12
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia - R$ 198.000,00
Dedução Indevida de Despesas com Instrução - R$ 2.830,84
Inconformado(a) com a exigência, a qual tomou ciência em 20/07/2015, o sujeito passivo
apresentou impugnação em 29/07/2015, fls. 02/04.
Referência: Notificação de Lançamento n° 2011/455881799010533. FLAVIO LUIZ
SEABRA FERRARI, (...), não se conformando com a notificação de lançamento em
referência, vem apresentar a presente impugnação nos termos dos artigos 14 a 17
e 23 do Decreto 70.235/72 com alterações introduzidas pelas Leis no 8.748/93 e n°
9.532/97, pelos motivos a seguir expostos:
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE Valor da infração: R$ 1.808,28.
Estou questionando o valor de R$ 1.808,28. - A glosa é indevida, pois o dependente
é filho(a) ou enteado(a) universitário ou que está cursando escola técnica de
segundo grau, com idade até 24 anos.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS Valor da infração: R$
48.762,12. Estou questionando o valor de R$ 48.762,12. - O valor contestado
refere-se a despesas médicas do próprio declarante.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU POR
ESCRITURA PÚBLICA Valor da infração: R$ 198.000,00. Estou questionando o valor
de R$ 198.000,00. - O valor contestado refere-se a pagamentos efetuados a título
de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme
normas do Direito de Família, em decorrência de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública, no caso de divórcio
consensual.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO Valor da infração: R$
2.830,84. Estou questionando o valor de R$ 2.830,84. - O valor contestado refere-
se a despesas com a instrução de filho(a) ou enteado(a) universitário ou que está
cursando escola técnica de segundo grau, com idade até 24 anos, e foi respeitado o
limite anual individual previsto na legislação tributária. Nome e CPF (opcional) do
dependente: Rodrigo Mormillo Ferrari - (...)
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.314 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726862/2015-95
3
Em respeito aos critérios estabelecidos no art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1.061, de
04/08/2010, quais sejam: os processos sem intimação prévia, ou sem atendimento à
intimação e, ainda, sem apresentação anterior de SRL, o presente processo retornou à
unidade de origem - Delegacia da Receita Federal em Ribeirão Preto para que os
documentos apresentados pelo(a) contribuinte fossem examinados primeiramente.
Assim sendo, a unidade de origem emitiu Despacho Decisório informando que após a
análise dos documentos apresentados pelo(a) contribuinte, concluiu pela manutenção
parcial da notificação de lançamento, alterando o imposto suplementar para R$
55.349,27.
Do Despacho Decisório, foi dado a ciência ao sujeito passivo, em 06/04/2021.
O(a) interessado(a) apresentou manifestação de inconformidade.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÕES. DEPENDENTES.
Para efeito de dedução na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda, é necessária
a comprovação da relação de dependência.
DEDUÇÕES. DESPESAS DE INSTRUÇÃO.
As despesas de instrução deverão ser comprovadas para efeito de apuração da base de
cálculo do Imposto de Renda.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, podem ser dedutíveis para efeito de
apuração da base cálculo do imposto de renda quando devidamente comprovadas.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
O valor pago a título de Pensão Alimentícia, pode ser dedutível para efeito de apuração da
base cálculo do imposto de renda devido quando devidamente comprovado.
Cientificado da decisão, em 18/07/2023 (fls. 179), o contribuinte, em 03/08/2023,
interpôs recurso voluntário (fls. 182), insurgindo-se contra a manutenção parcial da autuação
revisada, registrando que o acordo judicial homologado prevê e deixa claro que os R$ 12.000,00
constituem o "valor líquido" a ser recebido por sua ex-esposa/alimentanda, Rosangela Mormillo
Ferrari, após o desconto do imposto de renda, ao teor da cláusula 12 do referido acordo, restando
certo que o pensionamento devido perfez o valor de R$ 16.500,00, cuja despesa foi devidamente
comprovada, ao teor dos documentos já anexados autos, sendo certo que a diferença glosada não
é uma liberalidade, mas sim uma obrigatoriedade devidamente explicitada no acordo judicial
homologado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 183/192.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.314 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726862/2015-95
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a pensão alimentícia declarada:
O litígio recai sobre a glosa da dedução da despesa com pensão alimentícia, no valor
de R$ 54.000,00, por falta de previsão legal ou no acordo judicial homologado, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da
aludida despesa declarada na DAA/2011.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre a
despesa declarada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários, no que
tange à efetiva comprovação da aludida despesa, visando confirmá-la, especialmente nos casos
em que considerada elevada.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu
turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o
ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 170):
PENSÃO ALIMENTÍCIA
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.314 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726862/2015-95
5
Em análise aos documentos anexados aos autos, consta o acordo homologado em juízo, e
segundo o mesmo a alimentanda Rosangela Mormillo receberia a título de pensão
alimentícia o valor de R$ 12.000,00 mensais, e no referido acordo não contém o reajuste
da referida pensão, não podendo ser escolhido um índice de reajuste aleatório.
11. O Requerente, FLAVIO Luiz SEABRA FERRARI, se obriga em efetuar o pagamento de
pensão alimentícia para a Requerente, ROSANGELA MORMILLO FERRARI, no valor líquido
de R$ 12.000,00 (doze mil reais), na seguinte forma e condições:
i. R$ 5.000,00 (cinco mil reais), todo o dia 1o de cada mês; mediante depósito em
conta corrente no 01334-4, agência 3754 Banco Itaú (341), de titularidade cia
Requerente, ROSANGELA MORMILLO FERRARI;
ii. R$ 7.000,00 (sete mil reais), todo o dia 15 de cada mês, mediante depósito em
conta corrente no 01334-4, agência 3754 Banco Itaú (341), de titularidade da
Requerente, ROSANGELA MORMILLO FERRARI;
E nos autos, não foi apresento outro documento que comprovasse qual índice de reajuste
deveria ser aplicado na referido Acordo Judicial.
Assim, considerando o acima informado e as transferências anexadas aos autos, restou
comprovado o valor de R$ 144.000,00 referente a pensão alimentícia.
Logo, o valor paga a maior é liberalidade do contribuinte.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
De fato, o acordo judicial homologado expressamente prevê em na cláusula 12, que
o alimentante/Recorrente “se obriga em observar a tabela progressiva do Imposto de Renda
Pessoa Física, para efetuar o pagamento do bruto da pensão alimentícia, na data da primeira
parcela, possibilitando que a Requerente, Rosangela Mormillo Ferrari, receba o valor líquido de R$
12.000,00 (doze mil reais) a título de pensão alimentícia” (fls. 30/36).
Vale destacar, outrossim, que a glosa do valor remanescente ocorreu não por falta
de comprovação do efetivo pagamento ou mesmo por ausência de apresentação do acordo
homologado judicialmente, mas apenas e tão somente por suposta ausência de previsão do índice
de reajuste a ser aplicado no referido acordo judicial.
Destarte, constatada a efetiva previsão de reajuste do pensionamento ajustado e
considerando que o suporte documental acostado aos autos – diga-se de passagem,
demonstrativo de apuração do carnê-leão, declaração de recebimento de valores e a DAA da
alimentanda (fls. 122/132), aliado aos comprovantes de transferências bancárias (fls. 136/161) –
são contundentes em comprovar que o Recorrente realizou o pagamento integral da verba
alimentar devida pelo valor bruto, em face do acordo judicial homologado, que tramitou na 3a
Vara de Família e Sucessões de São Paulo/SP (fls. 77/79), suprindo assim o vício apontado pela
decisão recorrida, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança as alegações recursais e
respaldado no conjunto probatório produzido, restabeleço a dedução remanescente glosada e
torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.314 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726862/2015-95
6
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 200
DF CARF MF
Original